Tribunal: TCU
Processo: 036.863/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar edital de licitação para contratação para a execução das obras complementares e recuperação das obras civis, instalações e equipamentos elétricos e mecânicos do Trecho V do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - Pisf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2021, no Ministério do Desenvolvimento Regional, referente ao período compreendido entre 19/10/2020 e 3/3/2021, com objetivo de fiscalizar o Edital do RDC Eletrônico 3/2020 - SNSH (Peça 42), que trata da contratação para a execução das obras complementares e recuperação das obras civis, instalações e equipamentos elétricos e mecânicos do Trecho V - do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - Pisf; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) sobre o presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico . 9.2. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o arquivamento dos presentes autos.